Tribunal: TJSP
Processo: 1026761-39.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Ajuizamento de ação de cobrança de dois contratos de empréstimos, um deles quitado e, outro, parcialmente pago. Credora, ciente dos pagamentos, ajuizou demanda com vistas ao recebimento do crédito. Má-fé caracterizada, não se tratando de engano justificável. Inteligência do artigo 940 do Código Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Ajuizamento de ação de cobrança de dois contratos de empréstimos, um deles quitado e, outro, parcialmente pago. Credora, ciente dos pagamentos, ajuizou demanda com vistas ao recebimento do crédito. Má-fé caracterizada, não se tratando de engano justificável. Inteligência do artigo 940 do Código Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença reformada para determinar devolução em dobro dos valores que foram desembolsados e exigidos nesta demanda. Quantia cobradas a título de honorários, taxas judiciárias e custas processuais, que não foram pagos. Devolução indevida. Sentença parcialmente reformada.
DANOS MORAIS. Não reconhecimento. Ajuizamento da demanda que, apesar da cobrança indevida de parte substancial, o apelante-réu continuou devedor da autora, tendo sido reconhecido saldo em favor desta. Sentença mantida.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.